Tribunal: TJDFT
Processo: 0724488-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724488-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZILENE FARIAS AMBROZIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO LUZILENE FARIAS AMBROZIO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 96568220, autos originários) proferida na ação cominatória proposta contra AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, que indeferiu tutela provisória de urgência, para determinar “à Ré que promova o custeio da internação e todos os tratamentos médicos realizados no HOSPITAL MARIA AUXILIADORA, cujas liberações foram indevidamente negadas (doc. 4 e 4.1), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de evitar que este nosocômio promova a negativação do nome da autora e a cobrança extrajudicial ou judicial dos tratamentos ministrados”, in verbis: “Recebo a emenda ID 96532702. Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de conhecimento movida por LUZILENE FARIAS AMBRÓZIO em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, na qual a parte autora postula: “seja julgada procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela antecipada, e condenando a requerida determinando que à requerida a custear a internação em UTI e os procedimentos feitos pela requerente no Hospital Maria Auxiliadora, conforme solicitado pelo médico responsável e indevidamente negado pela Ré, bem como a se abster de negar futuras internações de emergência que a autora venha a necessitar, quando tal situação estiver devidamente especificada no requerimento médico, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual indenização por perdas e danos.” Postulou, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e das verbas sucumbenciais de estilo. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem neste momento o deferimento do pleito de urgência nos termos postulados, mormente considerando a afirmação da parte autora de que, apesar da recusa do plano de saúde réu, internou-se no hospital por “orientações médicas”. Assim, entendo necessária a oitiva da parte contrária a fim de que exerça o contraditório. Noutro giro, saliento que o simples temor da autora de que venha a ser cobrada pelo hospital para que pague as despesas atinentes aos procedimentos médicos aos quais foi submetida ou de que haja a negativação do seu nome perante os cadastros dos inadimplentes, por si são não justifica o deferimento do pleito de urgência. Por fim, assevero que neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, a determinação para que o plano de saúde réu promova o custeio da internação e todos os tratamentos médicos realizados, configuraria o imediato reconhecimento dos pedidos autorais. Por essas razões, por ora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Promovo a citação e intimação da parte ré pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Atribuo à presente Decisão força de mandado/AR. Int.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a agravante-ré ficou internada no Hospital Maria Auxiliadora no período de 19/05/21 a 29/05/21, e o “resumo da conta hospitalar”, de R$ 45.366,55, refere-se ao período de 19/05/21 a 24/05/21 (id. 95801661). Ainda dos documentos, constata-se que a agravante-autora foi incluída como beneficiária do plano de saúde da agravada-ré em 05/05/21 (id. 95800238), e a sua internação hospitalar, solicitada em 18/05/21, foi negada pelo plano, pelo “motivo: beneficiário em carência contratual para o procedimento solicitado” (id. 95801659). A agravante-autora afirma que a recusa da agravada-ré foi ilícita, pois, tratando-se de atendimento de urgência, não poderia invocar a necessidade de se observar o período de 180 dias de carência. Nas situações de urgência ou de emergência, assim indicadas pelo médico assistente, deve ser observado apenas o prazo de 24 horas para a cobertura do atendimento, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, incs. I e II, ambos da Lei 9.656/98. As solicitações de internação expedidas em 18/05/21 e 19/05/21 evidenciam o grave quadro de saúde que apresentava a agravante-autora, bem como que referida internação em leito de UTI foi requerida em caráter de urgência (id. 95801654 e 95801655). Portanto, em princípio, e nesta sede de cognição superficial, a agravante-autora estaria submetida, apenas, ao prazo de carência de 24 horas. No entanto, está ausente o perigo iminente de dano, pois não foi acostado nenhum documento comprobatório de que haverá cobrança imediata ou próxima da conta hospitalar (id. 95801661), ou mesmo negativação do nome da agravante-autora em razão dessa dívida. Assim, como asseverou a MM. Juíza na r. decisão agravada, “o simples temor da autora de que venha a ser cobrada pelo hospital para que pague as despesas atinentes aos procedimentos médicos aos quais foi submetida ou de que haja a negativação do seu nome perante os cadastros dos inadimplentes, por si são não justifica o deferimento do pleito de urgência”. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 29 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora